Tribunal: TJDFT
Processo: 0745269-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 472. DISTRATO COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO JUDICIAL DO CRÉDITO CEDIDO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ORIGINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por perdas e danos. Na origem, o autor alegou inadimplemento de contrato de compra e venda de quotas sociais, pelo qual adquiriu participação societária em empresa. O autor sustentou que a ré descumpriu a obrigação de promover a alteração do contrato social para incluir seu nome no quadro societário, apesar do pagamento do valor acordado. Após o distrato e a cessão de crédito para quitação da dívida, o autor alegou que a suspensão judicial do crédito cedido configuraria inadimplemento, requerendo o restabelecimento das obrigações contratuais originárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se a suspensão judicial do crédito cedido no distrato configura inadimplemento por parte da ré; e (ii) estabelecer se a suspensão do crédito cedido permite o restabelecimento das obrigações originárias do contrato de compra e venda de quotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O distrato, como forma de resilição bilateral, extingue as obrigações contratuais originais mediante o estabelecimento de novas obrigações entre as partes, conforme artigo 472 do Código Civil.
4. A cláusula contratual pactuada no distrato prevê que a obrigação alternativa de pagamento em parcelas somente se instaura nas hipóteses de inexistência, nulidade, invalidez, redução ou inviabilização do crédito cedido, não se aplicando em caso de mera suspensão temporária do crédito.
5. A suspensão judicial do crédito cedido, decorrente do sobrestamento do processo em razão do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, não configura inadimplemento definitivo, mas sim uma condição temporária passível de reversão.
6. Ao aceitar a cessão de crédito no distrato, o autor assumiu os riscos inerentes ao pagamento condicionado ao êxito do crédito, não podendo exigir o restabelecimento das obrigações originárias com fundamento em um risco assumido contratualmente.
7. Não se vislumbra, portanto, fundamento para acolher as razões do apelo, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão judicial do crédito cedido em distrato não configura inadimplemento e, portanto, não autoriza o restabelecimento das obrigações do contrato originário de compra e venda de quotas sociais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 472 e 475; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169.